Tribunal: CARF
Processo: 10830.724628/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724628/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.169 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
TECHNO PARK EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO
IMOBILIARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
SALDO NEGATIVO. IRPJ. RETENÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES.
As retenções de imposto constituem-se em antecipações do devido e devem
integrar a determinação do saldo a pagar ou a restituir (saldo negativo) ao final
do período em que efetuada a retenção, não sendo passíveis, isoladamente, de
restituição ou compensação. As retenções de imposto efetuadas num
determinado período não podem integrar o saldo negativo de IRPJ de períodos
subsequentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, vencido o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva; por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diljesse de Moura Pessoa
de Vasconcelos Filho, Fernando Beltcher da Silva, Henrique Nimer Chamas, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724628/2011-46
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.169 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724628/2011-46

Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 101-117) interposto contra acórdão da 4a
Turma da DRJ/FOR (e-fls. 88-91) que considerou não conhecida a manifestação de
inconformidade (e-fls. 23-24) apresentada contra despacho decisório (e-fls. 17-18) que não
reconheceu o direito creditório pleiteado, bem como não homologou a compensação decorrente.
Conforme consta do despacho decisório em questão, o crédito pleiteado seria
originário de Saldo Negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2006. Na verificação manual, constatou-
se que o contribuinte não apurou saldo negativo na DIPJ e que as retenções que comporiam o
saldo negativo informado no PER/DCOMP não se confirmaram na DIRF:
Examinando-se a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica DIPJ/2007 (fls.
13/14), verifica-se que a contribuinte não apurou saldo negativo do imposto de renda
para o 4o trimestre do ano-calendário de 2006.
(...)
Na DCOMP no 10696.16525.270407.1.3.02-7099 a contribuinte informa como origem
do crédito duas retenções sobre aplicações financeiras efetuadas pelo Banco Safra de
Investimento S/A, CNPJ no 07.002.898/0001-86 e Banco Safra S/A, CNPJ no
58.160.789/0001-28, sob os códigos 6800 e 3426, nos valores de, respectivamente, R$
15.382,23 e R$ 101.353,36.
Em consulta à DIRF, fls. 15/16, verificamos que, para os meses de outubro, novembro e
dezembro de 2006 o Banco Safra S/A e o Banco Safra de Investimento S/A não
informaram rendimentos tributáveis e imposto retido para o interessado. Assim,
conclui-se não há Imposto de Renda Retido na Fonte que justifique o saldo negativo
pleiteado.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte sucintamente defendeu a
origem do crédito e fez a juntada de documentos.
A DRJ reputou não conhecida a manifestação de inconformidade, entendendo não
ter havido impugnação específica dos fundamentos do despacho decisório:
FALTA DE CONTESTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO NÃO CONHECIDA. Quando a
contribuinte não se insurge contra a não-homologação da compensação pleiteada e nem
contra a apreciação da autoridade administrativa constante no despacho decisório,
inexiste litígio a ser julgado.
Inconformada, a Recorrente apresenta recurso voluntário em que suscita
preliminar de nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido. No mérito, defendeu a
liquidez e certeza de seu direito creditório, apontando que o saldo negativo pleiteado, relativo ao
4o trimestre de 2006, era na verdade oriundo do saldo de IRRF não utilizado no 2o trimestre, e
que preencheu incorretamente PER/DCOMP e DIPJ:
Contudo, por um equívoco na maneira de prestar as informações em DIPJ, o saldo do
IRRF do 2o trimestre de 2006 foi diretamente utilizado nas Fichas 14 da DIPJ 2007
<2006> da Recorrente para reduzir o IRPJ a pagar dos 3o e 4o trimestres de 2006. E de
igual forma, equivocadamente a Recorrente utilizou o que sobrou do IRRF do 2o
trimestre em sua DComp no 10696.16525.270407.1.3.02.7099 informando que o que
sobrou seria do 4o trimestre de 2006, e não do 2o, compensando o IRPJ a pagar do
1otrimestre de 2007.
Todavia, apesar dos equívocos nas informações prestadas em suas declarações, a
realidade fática que permeia o presente processo é que a Recorrente possuía, sim,
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.169 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724628/2011-46

crédito de IRRF apto de ser utilizado para compensar o IRPJ do 1o trimestre de 2007.
Contudo, houve equívoco no preenchimento de sua Dcomp e de sua DIPJ.
Na ocasião, fez a juntada de novos documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Com relação ao seu conhecimento, importa
tecer alguns comentários.
A DRJ considerou não conhecida a manifestação de inconformidade, por ausência
de impugnação específica. Por outro lado, no recurso voluntário, o contribuinte formulou
preliminar de nulidade de referida decisão e do despacho decisório, por vício de motivação.
Ambas as questões se conectam.
De fato, a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte não foi
específica quanto às razões que levaram ao indeferimento do direito creditório pelo despacho
decisório. Sua fundamentação se restringiu ao seguinte:
“Com relação ao despacho citado, a Requerente esclarece que, inexplicavelmente a
Receita Federal do Brasil apontou não restar crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP, mesmo de posse de toda documentação
legalmente exigível
Entretanto, a Receita Federal do Brasil não levou em consideração que o crédito que
fora negado é advindo do Regime de Lucro Real
Assim sendo, com o intuito de que seja revisada a não homologação da compensação
pleiteada, a Requerente anexa a seguinte documentação”
Não por outra razão, a DRJ reputou não conhecida a insurgência.
Não se desconhecem os entendimentos já exarados em alguns julgados deste
Conselho, no sentido de que a manifestação de inconformidade não conhecida deixa de instaurar
a fase litigiosa do processo administrativo e, com isso, impede também o conhecimento do
recurso voluntário, por preclusão, a exemplo do seguinte julgado:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa (artigos 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972). Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada. Salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública, não
se admite a apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos não debatidos na
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.169 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724628/2011-46

origem, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa, o que impede o
conhecimento do recurso. Incidência do artigo 17 do Decreto no 70.235/1972. (Acórdão
3402-007.820 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária – Sessão de
21 de outubro de 2020)
Entendo que, à luz do princípio do formalismo moderado e da busca pela verdade
material, é possível superar esse óbice em sede de recurso voluntário, quando o contribuinte
traga elementos que possibilitem a apreciação do caso, a fim de privilegiar o julgamento do
mérito, princípio que igualmente se aplica à esfera administrativa.
No caso em tela, considerando que, no recurso, o contribuinte detidamente explica
e fundamenta as razões de sua insurgência e defende seu direito creditório, tendo feito a juntada
de documentação comprobatória, entendo por ser possível seu conhecimento.
Então, conheço do recurso voluntário.
Por outro lado, em face do que foi efetivamente apresentado pelo contribuinte em
sua manifestação de inconformidade, não há como acolher a preliminar de nulidade da decisão
recorrida, arguida no recurso voluntário. Em entendimento legítimo à luz do Decreto
70.235/1972, com base no que até então constava dos autos, a DRJ justificou adequadamente o
motivo de não conhecimento da impugnação do contribuinte, de forma que entendo estar
devidamente fundamentada a decisão recorrida.
O mesmo pode ser dito com relação ao despacho decisório, que aponta os motivos
da não homologação do crédito pleiteado pelo contribuinte e indica claramente as razões do
indeferimento do pedido. O contribuinte teve acesso aos elementos necessários à sua defesa e
esta pôde ser exercida plenamente, tanto que, no recurso voluntário, o contribuinte detalhou as
razões pelas quais entende ser liquido e certo seu direito creditório.
Há de se considerar que não existe nulidade sem prejuízo. Nesse sentido:
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A demonstração das razões realizadas em despacho decisório e na decisão de primeira
instância afastam a alegação de cerceamento do direito de defesa. Não se verificando a
ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
não há que se falar em nulidade da decisão recorrida. (CARF – Acórdão 3302-010.478 –
3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária – Sessão de 23 de fevereiro de
2021)
Assim, afasto a preliminar de nulidade.
No mérito, o Recorrente alega que, desde 2001, independentemente do regime de
tributação a que estava submetida (Lucro Real ou Presumido), reconhecia as receitas financeiras
mensalmente, na medida em que os rendimentos das aplicações financeiras eram auferidos,
independentemente do momento do resgate.
Segue, afirmando que, quando do resgate total das referidas aplicações, no 1o e 2o
trimestre de 2006, o saldo do valor do IRRF do 2o Trimestre após dedução do IRPJ a pagar não
compôs o saldo negativo do período, como seria o correto, mas foi “compensado diretamente na
DIPJ” para deduzir o IRPJ dos 3o e 4o trimestres de 2006. Ao final, o 4o trimestre teria gerado um
“saldo”, que corresponde ao indébito que se pretende restituir nos presentes autos:
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.169 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724628/2011-46

“Assim, quando as aplicações financeiras do Banco Safra foram resgatadas nos 1o e 2o
trimestres de 2006, a Recorrente fazia jus a todo o IR que teve retido sobre os
rendimentos das aplicações resgatadas.
Ocorre que, por um equívoco nas informações prestadas nas Fichas 14 da DIPJ 2007
<2006>, a Recorrente informou a compensação do saldo do IRRF do 2o trimestre com
os IRPJ a pagar dos 3o e 4o trimestres de 2006 sem, contudo, proceder à entrega das
respectivas Dcomp’s.
Assim, constou no 4o trimestre de 2006 que a Recorrente possuía R$ 0,00 de saldo
negativo, pois todo o IRPJ a pagar foi compensado diretamente na DIPJ com o saldo
que a Recorrente possuía de IRRF do 2o trimestre do ano, conforme quadro resumo da
apuração abaixo:
(...)
Assim, observa-se que a Recorrente incorreu em equívocos ao não informar todo o
IRRF do 2o trimestre de 2006 na Ficha 14 de sua DIPJ, compondo nesse trimestre o
saldo negativo que possuía. O que a Recorrente fez, contudo, por ter aplicado a mesma
sistemática do lucro real anual ao lucro presumido, foi abater do IRPJ a pagar dos
trimestres subsequentes o saldo do IRRF do 2o trimestre, sem proceder à entrega de
DComp’s. Ainda, acreditou a Recorrente que ao informar todo o IRRF na Ficha 54 de
sua DIPJ, o total ali informado seria abatido do que foi utilizado nas Fichas 14, restando
composto, assim, o saldo negativo de IR do ano.
E com relação à DComp entregue, a Recorrente cometeu o mesmo equívoco de aplicar
o método do lucro real anual ao presumido, ao entender que o saldo do IRRF era anual,
e por isso o informou como sendo todo do 4o trimestre de 2006.
Contudo, nada disso invalida a existência do saldo final de R$ 34.039,01 de IRRF que
foi utilizado, cuja existência a Recorrente agora prova.
”
Como nota a própria Recorrente, o procedimento correto teria sido informar o
total da retenção de IRRF (R$91.983,15) no 2o Trimestre, o que geraria um imposto retido a
maior do que o devido, gerando um indébito, este sim, a ser compensado com os débitos de
períodos subsequentes, nos termos do art. 526, parágrafo único do RIR/99. Em lugar disso, a
Recorrente “transportou” diretamente o imposto retido a maior “em parcelas” para os períodos
subsequentes, mediante simples controle na DIPJ.
Note-se que a legislação é clara ao afirmar que o valor retido a maior, sobre
rendimentos que integram a base de cálculo. É este o sentido do art. 526 do RIR/99 (atual art.
613 do RIR/18). Nesse mesmo sentido é a Súmula CARF 80:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.169 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724628/2011-46

Nesta seara, o IRRF somente pode ser reconhecido caso o contribuinte tenha
oferecido à tributação o rendimento correspondente referente ao mesmo período. O contribuinte
precisa comprovar que ofereceu o rendimento à tributação no mesmo período para que possa
deduzir o IRRF correspondente. Assim, para que se possa deduzir o IR retido nos 3o e 4o
trimestres de 2006, a Recorrente precisaria comprovar que aqueles rendimentos foram oferecidos
à tributação também nos 3o e 4o trimestres de 2006.
Em suma, portanto, o equívoco da Recorrente implica no aproveitamento de IRRF
de períodos anteriores (2o Trimestre) nos 3o e 4o trimestres de IRPJ, o que resulta em violação às
regras de que o IRRF é dedutível “em cada período de apuração” e de integração do rendimento
à base de cálculo.
Reitere-se que o pedido dos presentes autos é de crédito relativo ao 4o trimestre,
afirmando a Recorrente que, após esse desconto trimestre a trimestre, ainda sobraria saldo de
IRRF (relativo ao 2o trimestre, repita-se) a embasar o PER/DCOMP que ora se discute.
Neste ponto, há de se notar que o alegado descasamento entre regime de caixa e
competência ao longo dos anos, em decorrência do procedimento contábil adotado pela
Recorrente – no sentido de reconhecer a receita financeira por competência – não é relevante
neste caso, uma vez que, no 2o trimestre de 2006, se deu o resgate total das aplicações.
Ou seja, uma vez resgatada a aplicação, encerra-se o “descasamento” entre
caixa e competência, o que igualmente reforça o acima mencionado quanto à dedução do
IRRF necessariamente dever se dar dentro do período de apuração.
De todo o exposto, afasto a preliminar de nulidade e nego provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 344
DF CARF MF
Original